Tribunal: STJ
Processo: 1002531-56.2020.8.26.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827710 - SP (2025/0005123-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: P S ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE AZEVEDO JUNIOR - SP202697
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
PROCURADORA : MONIKE PAIVA DA SILVA - SP410380
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE SOARES FREIRE - SP476968
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta para
condenação da ré ao pagamento por obras não adimplidas pela
municipalidade. A sentença extinguiu o processo em razão da prescrição,
decisão mantida pelo Tribunal
Nesta Corte, trata-se de agravo interno
a quo.
interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para
não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a decisão do Tribunal
está clara, fundamentada e enfrenta adequadamente os pontos
a quo
necessários à solução da controvérsia, afastando-se, assim, a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do
e, ainda, de que incidem os óbices das
CPC/2015
Súmulas n. 7, 83 e 211 do STJ, bem como das Súmulas n .282 e 356 do STF.
II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do
enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51680890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 9fdebca3-4685-43a0-a61a-adf0949ca4e6

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51680890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 9fdebca3-4685-43a0-a61a-adf0949ca4e6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827710 - SP (2025/0005123-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: P S ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE AZEVEDO JUNIOR -
SP202697
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE SOARES FREIRE - SP476968
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO N. 182 DA
SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta para
condenação da ré ao pagamento por obras não adimplidas pela
municipalidade. A sentença extinguiu o processo em razão da prescrição,
decisão mantida pelo Tribunal
Nesta Corte, trata-se de agravo
a quo.
interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a
decisão do Tribunal
está clara, fundamentada e enfrenta
a quo
adequadamente os pontos necessários à solução da controvérsia, afastando-
se, assim, a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 e, ainda,
de que incidem os óbices das Súmulas n. 7, 83 e 211 do STJ, bem como das
Súmulas n .282 e 356 do STF.
II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta para condenação da ré ao
pagamento por obras não adimplidas pela municipalidade. A sentença extinguiu o
processo em razão da prescrição, decisão mantida pelo Tribunal
.
a quo
Documento eletrônico VDA50778090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:53
Código de Controle do Documento: ab7c9325-849d-4911-b34c-ccbf452e42a6

Nesta Corte, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu
do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de
que a decisão do Tribunal
está clara, fundamentada e enfrenta adequadamente os
a quo
pontos necessários à solução da controvérsia, afastando-se, assim, a alegada violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 e, ainda, de que incidem os óbices das Súmulas n. 7, 83 e
211 do STJ, bem como das Súmulas n .282 e 356 do STF.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo da
ementa:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRATO ADMINISTRATIVO —
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E JULGOU EXTINTO O
PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 487, INCISO
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INSURGÊNCIA AUTORAL —
DESCABIMENTO — PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NA FORMA DO ARTIGO 1o, DO
DECRETO No 20.910/32 - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL— EM SE
TRATANDO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, A PRESCRIÇÃO DEVE SER
CONTADA A PARTIR DA DATA EM QUE O ENTE PÚBLICO SE TORNA
INADIMPLENTE POR NÃO EFETUAR O PAGAMENTO NO TEMPO PACTUADO,
OCASIONANDO A LESÃO DO DIREITO SUBJETIVO DA PARTE (PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA), CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA — TRANSCORRIDO MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A
INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A
PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO - PRECEDENTES DESSA CORTE DE
JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA - SENTENÇA MANTIDA —
RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, conheço do
agravo em recurso especial e não conheço do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
A decisão agravada entendeu pela inadmissibilidade do Recurso Especial por suposta
necessidade de reexame de provas. Contudo, a controvérsia é estritamente jurídica: discute-
se a interpretação dos arts. 1o e 4o do Decreto 20.910/32, especialmente quanto à suspensão
da prescrição diante da inércia administrativa.
O Termo de Recebimento da Obra (datado de
) e os requerimentos
17/08/2015
administrativos protocolados em 2018 (e-STJ fl. 73/76 e fls. 80/82) foram admitidos como
Documento eletrônico VDA50778090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:53
Código de Controle do Documento: ab7c9325-849d-4911-b34c-ccbf452e42a6

válidos e incontroversos pelas instâncias ordinárias, não se exigindo revolvimento fático,
mas apenas correta subsunção jurídica aos dispositivos legais mencionados.
A interpretação do marco inicial da prescrição à luz da boa-fé objetiva e da vedação
ao comportamento contraditório da Administração Pública é matéria que não exige
rediscussão probatória, afastando por completo a incidência da Súmula 7/STJ.
[...]
A matéria da prescrição foi amplamente debatida nas instâncias ordinárias, tendo sido
o ponto central da sentença, do acórdão e dos embargos de declaração opostos pela
agravante.
Ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais no acórdão,
houve expressa provocação por meio de embargos de declaração, o que atrai a aplicação do
art. 1.025 do CPC.
[...]

É o relatório.

VOTO
A decisão recorrida conheceu do recurso de agravo em recurso especial para
não conhecer do recurso especial interposto pela empresa ora agravante sob o
fundamento de que a decisão do Tribunal
está clara, fundamentada e enfrenta
a quo
adequadamente os pontos necessários à solução da controvérsia, afastando-se, assim, a
alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 e, ainda, de que incidem os óbices
das Súmulas n. 7, 83 e 211 do STJ, bem como das Súmulas n. 282 e 356 do STF. A
parte agravante, em seu agravo interno, não impugna os fundamentos relativos aos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015 e à incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. FALTA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na decisão agravada, a irresignação do Conselho Federal da OAB foi afastada
pelas seguintes razões: 1) não há vícios no acórdão recorridos capazes de amparar a tese de
ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973; 2) contrariar o Tribunal de origem quanto à
Documento eletrônico VDA50778090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:53
Código de Controle do Documento: ab7c9325-849d-4911-b34c-ccbf452e42a6

existência de teratologia na questão da prova implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável devido à Súmula 7 desta Corte; e 3) a referida súmula também
obsta a análise do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
2. No presente recurso, a parte agravante impugna apenas a incidência da Súmula 7
/STJ, deixando de observar a determinação do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, pois não refuta
os outros fundamentos da decisão agravada.
3. É cediço que "o Agravo Interno parcial é cabível nas hipóteses em que há
manifestação expressa de que sua irresignação volta-se somente contra parcela do julgado,
havendo concordância com o restante" (AgInt no REsp 1.518.882/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 21.2.2019), o que, entretanto, não foi realizado no caso em
tela.
4. A ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ,
que está em consonância com a redação atual do CPC em seu art. 1.021, § 1o: "Na petição
de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.158.581/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. REPRODUÇÃO DOS VÍCIOS PRESENTES NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. No caso dos autos, a petição do agravo interno não impugnou o único fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a reiterar os
vícios que levaram ao não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Não se conhece do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se embasa o agravo interno com a mera reprodução dos vícios presentes nas
razões do agravo em recurso especial, sob pena de não conhecimento.
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp n. 2.140.145/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
30/11/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o,
DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum
publicado na vigência do CPC/2015.
II. A decisão ora agravada conheceu do Agravo, para não conhecer do Recurso
Especial, pela incidência das Súmulas 5/STJ, 7/STJ, 282/STF, 283/STF e 284/STF.
III. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e motivadamente, os
fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do
inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50778090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:53
Código de Controle do Documento: ab7c9325-849d-4911-b34c-ccbf452e42a6

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.233/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.745.481/SP, Rel. Ministra
01/03/2021
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
;
01/03/2021
AgInt no AREsp 1.473.294/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.077.966/MG, Rel. Ministro MAURO
22/06/2020
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
17/10/2017
AgRg no AREsp 830.965/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, DJe de
.
13/05/2016
IV. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.919.503/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/5/2022
2/6/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50778090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:53
Código de Controle do Documento: ab7c9325-849d-4911-b34c-ccbf452e42a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.827.710 / SP
Número Registro: 2025/0005123-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025315620208260191
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: P S ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE AZEVEDO JUNIOR - SP202697
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
PROCURADORA : LUIZ FELIPE SOARES FREIRE - SP476968
PROCURADORA
MONIKE PAIVA DA SILVA - SP410380
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO / CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: P S ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE AZEVEDO JUNIOR - SP202697
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
PROCURADORA : LUIZ FELIPE SOARES FREIRE - SP476968
PROCURADORA
MONIKE PAIVA DA SILVA - SP410380
Documento eletrônico VDA51650958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:45
Código de Controle do Documento: 00999451-bf94-4e3f-a3a8-dadde9d165f6

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:45
Código de Controle do Documento: 00999451-bf94-4e3f-a3a8-dadde9d165f6